Tribunal: TJES
Processo: 5009463-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA JANUARIO JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009463-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA JANUARIO JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, RAFHAELA GOMES DE MAGALHAES - ES33926

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), no qual se pleiteia a revogação da custódia sob as alegações de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência dos requisitos legais para a medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal até o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do paciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia encontra-se superada, pois a peça acusatória já admitida em 04 de agosto de 2025 regulariza o trâmite processual e afasta, por conseguinte, o constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva é cabível, pois o crime de roubo majorado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelos elementos informativos, como os depoimentos dos policiais, o reconhecimento fotográfico por uma das vítimas e a confissão extrajudicial do adolescente partícipe, que detalhou a ação criminosa.

O
periculum libertatis
se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
empregado, que revela a periculosidade do agente pela prática de roubos em concurso de agentes, com o envolvimento de adolescente e mediante violência acentuada, utilizando um automóvel para derrubar as vítimas das motocicletas em via pública.

A reiteração de condutas delitivas em curto intervalo de tempo e em comarcas distintas reforça a necessidade da custódia como meio de impedir a prática de novos crimes.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social diante das circunstâncias concretas dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência do recebimento da denúncia torna superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória.

O
modus operandi
que denota especial gravidade, como a prática de crimes em concurso de agentes, com emprego de violência exacerbada e o envolvimento de adolescente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I. Lei nº 8.069/90, art. 244-B. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 978.701/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009463-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA JANUARIO JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, RAFHAELA GOMES DE MAGALHAES - ES33926

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

THIAGO DE SOUZA JANUÁRIO JÚNIOR

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS GARANTIAS DA SEGUNDA REGIÃO - GUARAPARI
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000456-14.2025.8.08.0021
(Auto de Prisão em Flagrante Delito)
,
que decretou sua custódia preventiva pela suposta prática dos crimes
previstos n
o art. 157,
§ 2º,
inc.
I, do C
ódigo
P
enal
, e
a
rt. 244-B, da Lei nº. 8.069/90.

Argumenta a defesa técnica
a ocorrência de

excesso de prazo

na

tramitação
, uma vez que está
custodiado desde 27/5/2025
, a distribuição do feito só se deu em
17/6/2025
e sequer fora juntada a conclusão do inquérito,
ou seja, sem o
oferecimento da denúncia
.
Além disso, sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada de forma
genérica
, sem demonstração da
necessidade concreta da medida extrema
, nem da
inadequação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações prestadas no ID 14417707
.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 15225646).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 15248806
)
.

Extrai-se
da denúncia que,
no dia 26 de maio de 2025, por volta das 23h00, o paciente, em comunhão de desígnios e esforços com os corréus YURI RIBEIRO LANGA e ERICK FLORES MARCONSINI, além do adolescente FRANCISCO BEBIANO MENDES NETO, teria praticado dois crimes de roubo majorado em sequência. Narra-se que, utilizando um veículo Jeep Renegade, o grupo interceptou a vítima JUAN RIBEIRO DE SOUZA SANTOS na Comarca de Anchieta/ES, provocando sua queda da motocicleta para, em seguida, mediante grave ameaça, subtrair o veículo. Pouco depois, com o mesmo
modus operandi
, teriam abordado a vítima ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS em Vila Velha/ES, ocasião em que o paciente THIAGO teria revistado o ofendido, subtraindo outra motocicleta e um aparelho celular.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

No que tange à alegação de excesso de prazo, observo que tal argumento se encontra superado, uma vez que a denúncia já foi devidamente oferecida em 09/7 (processo referência – ID 72655769) e recebida pelo juízo de origem em 04 de agosto de 2025 (processo referência – ID
75326862
), o que afasta, ao menos por ora, a alegação de constrangimento ilegal por inércia estatal.

Ora, a eventual mora no oferecimento da peça acusatória, por si só, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, especialmente quando já regularizado o trâmite processual.

Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“a
superveniência do recebimento da denúncia torna prejudicado o mandamus no ponto em que alega o excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória”
(AgRg no HC n. 978.701/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de roubo majorado é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal).

Com efeito, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado pelos elementos informativos colhidos, notadamente os boletins de ocorrência , os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas e, sobretudo, a confissão extrajudicial do adolescente partícipe, que detalhou a dinâmica delitiva e a participação dos acusados. Ademais, a apreensão dos retrovisores de uma das motocicletas subtraídas no interior do veículo em que o grupo foi abordado reforça os indícios de autoria.

Igualmente presente o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública. O
modus operandi
dos delitos — supostamente praticados em concurso de agentes, com o envolvimento de um adolescente, e mediante o emprego de um método de extrema violência e audácia, utilizando um automóvel para derrubar as vítimas de suas motocicletas em plena via pública — revela, em tese, a periculosidade social do paciente e de seus comparsas. A reiteração da conduta em curto espaço de tempo e em comarcas distintas constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, como forma de evitar a prática de novos crimes.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão para acautelar o meio social.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)